Tribunal: STF
Processo: Rcl 65493
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rômulo de Castro Lima e outros em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que, ao entender pela competência daquela Corte Estadual para processar e julgar a Ação Rescisória nº 0634714-94.2020.8.06.0000, teria usurpado “a competência desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, tendo em vista que a última decisão acerca do mérito da lide foi proferida pelo eminente Ministro EDSON FACHIN" (eDoc 1, p. 2).



    Os Reclamantes narram que (eDoc 1, p. 2-7):



    "Em 16 de abril de 2009, os ora reclamantes impetraram Mandado de Segurança contra ato do Secretário de Administração do Município de Fortaleza (Processo nº 0035834-10.2009.8.06.0001), objetivando a reimplantação em folha de pagamento do piso salarial de 8,5 (oito e meio) salários-mínimos, em respeito à decisão judicial trabalhista transitada em julgado pela qual foram beneficiados.



    Sustentaram que o Município de Fortaleza passou a descumprir a decisão judicial transitada em julgado, sob o fundamento de aplicação do entendimento firmado na Súmula Vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal. 



    Em 06 de dezembro de 2011, o douto Juiz de Direito da 6ª Vara da Fazenda Púbica da Comarca de Fortaleza julgou procedente o pleito, para afastar a aplicação da Súmula Vinculante nº 04/STF e determinar o restabelecimento nos vencimentos dos impetrantes, mantendo o equivalente ao piso salarial de 8,5 salários-mínimos, com base no entendimento de que a Municipalidade não poderia rever administrativamente uma decisão judicial transitada em julgado.



    Em sede de reexame necessário, a egrégia Oitava Câmara Cível do TJCE, por unanimidade, deu provimento ao recurso necessário para denegar a ordem.



    Posteriormente, a referida Câmara Julgadora acolheu os embargos declaratórios opostos pelos ora reclamantes, atribuindo-lhes efeitos modificativos para negar provimento ao reexame necessário, restabelecendo a sentença.



    Em razão desse entendimento, o Município de Fortaleza ingressou com novos embargos de declaração, apontado omissão “consistente na ausência de manifestação acerca do ponto relacionado com a aplicação da Súmula Vinculante n. 04, do STF, que impede a utilização do salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público”.



    Os novos embargos foram parcialmente acolhidos para sanar omissão, sem modificação do entendimento anteriormente fixado, como se infere da ementa do julgado, verbis:



    (...)



    Em face do resultado do julgamento, o Município de Fortaleza interpôs Recurso Extraordinário, alegando que o acórdão recorrido, ao deixar de aplicar o entendimento firmado na Súmula Vinculante nº 04, afrontou os artigos 5º, inciso XXXVI, e 103-A, ambos da Constituição Federal.



    Ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.111.091/CE, o eminente Ministro EDSON FACHIN enfrentou o mérito da questão e concluiu pela manutenção do acórdão recorrido, sob o entendimento de estar em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da referida repercussão geral, como se infere do seguinte excerto da decisão: 



    (...)



    Apesar do explícito enfrentamento do mérito no julgamento do Recurso Extraordinário, o Município de Fortaleza, em 14 de setembro de 2020, ajuizou a AÇÃO RESCISÓRIA n° 0634714-94.2020.8.06.0000 perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em face do acórdão proferido por aquela Corte Estadual, apontando a data do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, 20 de setembro de 2018.



    O então Desembargador TEODORO DA SILVA SANTOS, da Corte de Justiça Cearense, entendeu por julgar extinta a Ação Rescisória com base no entendimento de que as violações apontadas não foram debatidas no acórdão rescindendo (fls. 615-637 – inteiro teor do processo digital em anexo).



    A referida decisão foi agravada pelo Município de Fortaleza, estando prestes a ser julgado o Agravo Interno com nova Relatoria, tendo em vista a ascensão do antigo Desembargador Relator para compor o Superior Tribunal de Justiça (incluído na pauta de julgamento do dia 27 de fevereiro de 2024 da Seção de Direito Público – DJe 01/02/2024 em anexo)." 



    Sustentam, em síntese, que "o Tribunal de Justiça Cearense conheceu da ação rescisória e admitiu o seu processamento, usurpando assim a competência própria do Supremo Tribunal Federal, prevista no artigo 102, inciso I, alínea “J”, da Constituição Federal" (eDoc 1, p. 9).



    Aduzem que "a competência do Supremo Tribunal Federal adveio do exame de mérito da constitucionalidade do acórdão proferido na apelação ao decidir o Recurso Extraordinário nº 1.111.091/CE, tendo o douto Ministro Relator afastado a suposta violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da CF, afirmando que 'nos termos da jurisprudência desta Corte, é inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado'" (eDoc 1, p. 9).



    Afirmam que "a referida decisão, por ter adentrado no mérito da questão discutida, substituiu aquele julgado proferido pelo Tribunal de Justiça de origem, tornando a Corte Estadual incompetente para apreciar a ação rescisória, em observância ao disposto no §5º, inciso II, do artigo 968 do CPC" (eDoc 1, p. 10).



    Defendem " a incidência do §5º, inciso II, do artigo 968 do Código de Processo Civil, que determina o reconhecimento da incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória quando a decisão apontada como rescindenda tiver sido substituída por decisão posterior" (eDoc 1, p. 13). 



    Requerem, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, "seja julgada totalmente procedente a presente reclamação para declarar a competência do excelso Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a Ação Rescisória ajuizada pelo Município de Fortaleza" (eDoc 1, p. 21). 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis :



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam .



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    A presente reclamação constitucional tem como fundamento a usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar ação rescisória.



    Efetivamente, em cumprimento à teleologia do artigo 102, I, ‘j’ da Constituição, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal detém competência para apreciar ação rescisória que tenha por objeto decisão proferida por um de seus ministros ou pelos órgãos colegiados, desde que esta tenha “efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a” (AR 1302, redator para o acórdão o Min. Celso de Mello, Plenário, DJ 17.09.1993).



    No caso em análise, neguei seguimento ao Recurso Extraordinário nº 1.111.091.433 interposto pelo Município de Fortaleza em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sob os seguinte fundamentos:



    “A irresignação não merece prosperar.



    Observa-se que o Tribunal de origem fundamentou sua decisão na impossibilidade de rediscutir matéria protegida pela coisa julgada. 



    Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, é inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA CONFIGURADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.7.2014. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 860.454-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/3/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENSÃO DECORRENTE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INCISO IV DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 2. O Supremo Tribunal Federal, a fim de garantir o atendimento das necessidades vitais básicas dos trabalhadores, previstas na parte inicial do inciso IV do art. 7º do Magno Texto, firmou entendimento de que não afronta o referido comando constitucional a decisão judicial que determina a vinculação de pensão fixada em decorrência de ação indenizatória ao salário mínimo. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (RE 603.496-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 27/6/2011)



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. “



    Assim, não havendo incursão no mérito em razão do caráter infraconstitucional das ofensas suscitadas, não há competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a rescisória, nos termos das Súmulas 249 e 515 do STF, segundo as quais:



    “Súmula 249: “É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo,tiver apreciado a questão federal controvertida”.



    “Súmula 515: “A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório”.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. Perfil constitucional da reclamação. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alíneal, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. A reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Não cabe à Suprema Corte analisar o cabimento da ação rescisória ajuizada perante o e. TJPE, pois, apesar de a ação originária ter subido ao STF por meio do AI nº 734.254/PE, ao recurso foi negado seguimento com fundamento nas Súmulas STF nºs 279 e 280, não tendo sido analisado o mérito da questão controvertida. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 10.488-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 23.09.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 596.505. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprem aCorte.2. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 3. In casu, a) a decisão proferida nos autos do RE 596.505 limitou-se a negar seguimento ao referido recurso, em razão da incidência das Súmulas 282, 356 e 280 do STF; b) inexistente o exame de mérito do recurso, não há falar em ofensa à autoridade da decisão proferida no feito em questão.4. Agravo regimental desprovido” (Rcl. n. 17.229-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 16.02.2016).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente